Tribunal: TJSP
Processo: 1031267-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Litigância de má-fé – Propositura de múltiplas ações pela autora com fundamento no mesmo contrato – Conduta que, apesar de não se coadunar com os princípios da economia e celeridade processual, não se subsume a quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015 – Condenação afastada - Ré, vencida, que fica condenada ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora fixados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Litigância de má-fé – Propositura de múltiplas ações pela autora com fundamento no mesmo contrato – Conduta que, apesar de não se coadunar com os princípios da economia e celeridade processual, não se subsume a quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015 – Condenação afastada - Ré, vencida, que fica condenada ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora fixados em 15% do valor atualizado da condenação, por força do art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Fracionamento dos pedidos - Hipótese em que a fixação por equidade dos honorários advocatícios não se aplica, sob pena de superar o que seria devido pelo total dos pedidos, se pleiteados de forma cumulativa e providos - Recurso da ré desprovido e provido em parte o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031267-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada
MARIA
SANTINA
DASGUEVE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante PARQUE RIO NIEVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031267-64.2018.8.26.0576 -Voto no 19.147
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1031267-64.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (1a Vara Cível)
Apelantes: Maria Santina Dasqueve e Parque Rio Nieva Incorporações
SPE Ltda
Apelados: Os mesmos
Juiz:
Marcelo Eduardo de Souza
Voto n. 19.147
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Litigância de má-fé

Propositura de múltiplas ações pela autora com fundamento no
mesmo contrato Conduta que, apesar de não se coadunar com os
princípios da economia e celeridade processual, não se subsume a
quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015 Condenação
afastada - Ré, vencida, que fica condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte autora fixados em 15% do valor
atualizado da condenação, por força do art. 85, § 2o, do CPC/2015
Fracionamento dos pedidos - Hipótese em que a fixação por
equidade dos honorários advocatícios não se aplica, sob pena de
superar o que seria devido pelo total dos pedidos, se pleiteados de
forma cumulativa e providos - Recurso da ré desprovido e provido
em parte o da autora.
Trata-se de ação de cobrança, alegando a autora que
firmou com a ré, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, para
aquisição de imóvel, sendo que esta cobrou-lhe a importância de R$ 1.209,39
a título de “registro de cartório”, contudo, em recibo oficial emitido pelo CRI
do imóvel constatou-se que as despesas relacionadas às custas registrais
foram de apenas R$ 1.186,37, evidenciando-se a cobrança indevida da
importância de R$ 23,02, razão pela qual requer seja a ré condenada a
restituir à autora a importância cobrada a maior.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação condenando a ré à restituição de R$ 23,02 cobrados a maior, ficando a
autora, por sua vez, condenada à multa de dois salários mínimos por litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031267-64.2018.8.26.0576 -Voto no 19.147
3
de má-fé e indenização no valor de R$ 1.000,00, além do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, observado neste ponto a gratuidade da justiça (fls. 247/248).
A requerente apelou afirmado que foi a vencedora na
ação, razão pela qual a responsabilidade pelo pagamento dos encargos
sucumbenciais incumbe tão somente à ré que ficou vencida, e, no mais,
aduziu não haver litigância de má-fé, uma vez que a propositura de mais de
uma ação em razão de um mesmo contrato está dentro dos limites da garantia
constitucional do direito de ação, sem vedação legal alguma neste sentido,
sendo meramente facultativa a cumulação de pedidos em uma ação e, por fim,
insurgiu-se contra o valor fixado a título de indenização em favor da ré,
sustentando não ter havido comprovação de prejuízo algum (fls. 256/266).
A
requerida,
por
sua
vez,
recorreu
arguindo
preliminarmente a prescrição da pretensão autoral em razão do decurso de
mais de três anos da cobrança até a propositura da ação e, no mérito,
sustentou ser lícita a cobrança do promitente comprador da taxa de registro e
demais emolumentos, decorrendo expressamente da Lei (art. 490 do CC),
além de haver cláusula contratual neste sentido (cláusula 8a), razão pela qual
pugna pela reforma da sentença (fls. 272/283).
Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes
(fls. 324/327 e 338/344).
É o Relatório.
Diferentemente do que alega a apelante ré, os
pagamentos que ora reclama a autora foram efetuados entre 29/07/2015 e
29/10/2015 (fls. 26/27), razão pela qual, proposta a presente ação em
27/07/2018, não se consumou a prescrição trienal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031267-64.2018.8.26.0576 -Voto no 19.147
4
No mérito, insiste a requerida na legalidade da cobrança à
promitente compradora das despesas com a transferência do imóvel, o que
contudo, não se questiona na presente ação, cingindo-se seu objeto quanto à
diferença entre a quantia cobrada (R$ 1.209,39 fls. 26/27) e aquela
efetivamente paga (R$ 1.186,37 fls. 30), a qual não foi justificada pela
fornecedora, sendo de rigor, portanto, a manutenção da procedência da ação.
No tocante às penas aplicadas à autora, respeitada a
convicção do I. Magistrado, não se evidencia a litigância de má-fé, pois ainda
que a mencionada conduta de propositura de diversas ações referentes a um
mesmo contrato (5 no caso do autora fls. 150) perturbe o bom andamento da
Justiça e atente contra a economia e celeridade da jurisdição, não se subsume
a quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, restando,
portanto, afastada a condenação neste ponto.
No mais, a autora sagrou-se vencedora no processo, razão
pela qual a ré, nos termos do art. 85 do CPC/2015, deve ser condenada a
pagar os honorários advocatícios ao patrono da autora.
Por outro lado, os honorários advocatícios sucumbenciais
não devem sobejar o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela
parte ou mesmo o valor atualizado da causa, fomentando a propositura de
ações de valor econômico irrisório, ou mesmo o fracionamento dos pedidos,
hipótese em que a fixação por equidade não se aplica, sob pena de superar o
que seria devido pelo total dos pedidos, se pleiteados de forma cumulativa e
providos.
Deste modo, fica a ré condenada a pagar ao patrono da
autora honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
condenação, já considerado o não acolhimento do seu recurso (art. 85, §§ 2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031267-64.2018.8.26.0576 -Voto no 19.147
5
11, do CPC/2015), mesmo porque esta seria a remuneração do advogado em
relação a este pedido caso cumulasse todos os pedidos aduzidos contra a ré
em uma única ação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
ré e DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da autora nos termos
da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica